Tribunal: TJSP
Processo: 2271782-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que não conheceu exceção de pré-executividade. Procedimento reservado apenas às situações delimitadas pelo artigo 803 do Código de Processo Civil. Alegação de inexistência de título executivo extrajudicial, devido à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Matéria que será apreciada em momento processual adequado dos embargos à execução,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que não conheceu exceção de pré-executividade. Procedimento reservado apenas às situações delimitadas pelo artigo 803 do Código de Processo Civil. Alegação de inexistência de título executivo extrajudicial, devido à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Matéria que será apreciada em momento processual adequado dos embargos à execução, inclusive mediante a possibilidade de prévia realização de instrução processual, para melhor formação da convicção do julgador. Demais matérias que já constam dos embargos opostos pelos executados, e que serão analisadas de forma comum. Decisão mantida.